Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Os dados fiscais da parte são protegidos por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade e desde que haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor.
2. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI).
3. Recurso conhecido e desprovido.